Tribunal: STF
Processo: RE 553004
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa : AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço” (RE 626.706, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 212, DJe de 24/9/2010). 



    3. Impõe-se a inversão dos ônus de sucumbência. 



    4. Agravo interno do Município do Rio de Janeiro a que se nega provimento e agravo interno de Rentalcenter Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. a que se dá parcial provimento tão somente para inverter os ônus sucumbenciais definidos na sentença.